Tribunal: TCU
Processo: 036.401/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Adamor Aires de Oliveira, ex-prefeito de Santa Luzia do Pará/PA (gestão 2013/2016), em face do Acórdão 1526/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto, mantendo inalterado o Acórdão 12460/2020-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito de R$ 109.620,00, em valores históricos, além de ter-lhe aplicado multa individual de R$ 10.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.